Tribunal: TJDFT
Processo: 0790279-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 1085 DO STJ. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESCONTO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado que retorna a este Colegiado para reexame após o provimento da Reclamação 0718294-19.2025.8.07.0000, na qual a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude dos descontos automáticos efetuados em conta corrente após a revogação da autorização pelo consumidor, e determinou o rejulgamento do recurso com a observância do entendimento do STJ no REsp 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085).
2. No julgamento da Reclamação, consolidou-se o entendimento de que é lícito ao consumidor revogar a autorização para débito automático em conta corrente, ainda que haja cláusula contratual dispondo em sentido contrário.
3. Em cumprimento ao acórdão, procede-se ao novo julgamento do recurso inominado.
4. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085 do STJ).
5. No julgamento do REsp 1.863.973/SP, em que foi definida a tese do Tema 1085, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No primeiro caso (consignação em folha), a lei estabeleceu que a autorização é irrevogável e, exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. No caso de descontos automáticos em conta corrente, essa autorização é revogável, podendo o desconto ser desautorizado a qualquer momento, motivo pelo qual não há limitação do valor debitado.
6. Verifica-se que o autor revogou expressamente a autorização (ID 69303918). Desse modo, ante o reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados em conta corrente após o pedido de cancelamento formulado pelo consumidor, não merece reparo a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Condena-se o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.